Tribunal: TJSP
Processo: 0097697-75.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CONCURSO FORMAL). Recurso defensivo.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Manutenção das majorantes, sobejamente comprovadas. Preservação dos incrementos operados nas três etapas. Penas inalteradas. Regime preservado.
DESPROVIMENTO.